Tribunal: TJPA
Processo: 0809426-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809426-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRAILDES COSTA GARCIA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA IDOSA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO QUANTO A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. REPETITIVO DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809426-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRAILDES DA COSTA GARCIA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 6681311

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
IRAILDES DA COSTA GARCIA DA SILVA
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatoria
(ID. 6681311)
que negou provimento ao recurso em face do
BANCO VOTORANTIM S.A
, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos realizados no benefício previdenciária da parte autora.

BREVE RETROSPECTO

Na origem o autor alega que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome.

Requereu o deferimento do pedido liminar para que o banco suspenda os descontos realizados na aposentadoria da Autora.

No mérito pugnou pela procedência da ação para declarar a inexistência relação contratual, condenando o requerido ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

O juiz de piso indeferiu o pedido liminar:

(...) Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haverá de ser concedida observando-se a “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Cuidam-se das consagradas ideias de ́fumus boni iuris ́ e ́periculum in mora ́. Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, desnecessário juízo exauriente da matéria. Pois, do contrário, o propósito do instituto da tutela de urgência seria malogrado. Quanto ao ́fumus boni iuris ́, há de se demonstrar que os descontos são indevidos. Da análise dos documentos acostados a inicial não vislumbro a verossimilhança das alegações porquanto não foram juntados extratos bancários que evidenciam os fatos narrados na inicial. Por isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Inconformado com o
decisium
a parte autora interpôs
agravo de instrumento

(id.6208870)
defendendo a reforma da decisão argumentando que a discussão não é sobre o recebimento do valor do empréstimo e sim sobre a fraude que a vítima fora acometida.

Alega ainda que por se tratar de demanda de natureza consumerista e de parte hipossuficiente, faz-se necessária a inversão do ônus probatório, sendo desnecessário a juntada do extrato de conta bancária para concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Pleiteia concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o Banco suspenda imediatamente os descontos realizados e no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso com o intuito de reformar a decisão.

Efeito indeferido às
id.208614
.

Decisão monocrática às
id. 6681311
negando provimento ao agravo de instrumento.

Transcrevo o dispositivo da decisão ORA AGRAVADA id. 6681311:

Importante consignar que apesar da Agravante ser consumidora e ser garantida a inversão do ônus da prova, isso não significa que ao final do processo o seu pedido seja improcedente, dependendo de uma prova mínima constitutiva de seu direito.

Outrossim, em consulta ao PJe 1º grau processo nº 0800363-36.2019.8.14.0029 verifico que já foi juntado pelo banco a cópia do contrato do empréstimo consignado assinado pela agravante, o que em análise perfunctória comprova a existência da avença.

Dessa forma verifica-se que não ficou demonstrado a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, havendo necessidade de dilação probatória perante o juiz de primeiro grau, com realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar se a assinatura aposta no contrato é ou não da recorrente.

Ante o exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se a decisão agravada, nos termos da fundamentação apresentada.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Inconformada, a agravante interpôs o presente
AGRAVO INTERNO

id. 6963308
alegando a desnecessidade de juntada do extrato bancário para concessão tutela antecipada, eis que se trata de relação de consumo, com inversão do ônus a prova.

Aduz que trouxe aos autos todos os documentos necessários para o correto recebimento da inicial, quais sejam: cópia do RG e CPF, comprovante de residência, procuração judicial, boletim de ocorrência, extrato de empréstimo consignados emitido pelo INSS e cartão de CNPJ do banco Agravado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedia da tutela antecipada com suspensão dos descontos.

Contrarrazões do banco às id. 7310063. Requer a manutenção da decisão monocrática.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de juntado do extrato de conta bancária para a concessão da liminar de suspensão do desconto referente ao empréstimo bancário realizado sem o consentimento da autora/agravante.

Em que pese a decisão anterior desta desembargadora acerca da necessidade de juntada do extrato bancário para deferimento da liminar de suspensão dos descontos referente ao empréstimo bancário REVEJO Posicionamento a fim de coadunar com recente entendimento do C. STJ.

Com efeito, em recente julgamento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que
"a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do acordão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Logo, com base no entendimento fixado do STJ, e ainda, tratando-se de relação de consumo, com possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que estão presentes a probabilidade do direito e risco de dano em favor da agravante, devendo ser concedido a antecipação da tutela para suspender os descontos do empréstimo no benefício previdenciária da conta da idoso, por se tratar de verba de natureza alimentar colocando em risco sua própria subsistência.

Ademais, importante ressaltar que a tutela não gera nenhum risco ao Banco em caso de a Ação ser julgada improcedente, pois poderá reaver o dinheiro dos meses em que a cobrança foi suspensa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PAGAMENTO A MAIOR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO APOSENTADO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS - DECISÃO CONFIRMADA.

- A concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência de fundado receio de dano grave e a verossimilhança do direito afirmado em juízo, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil. Os requisitos estão presentes na hipótese em que o órgão público realiza descontos nos proventos recebidos por servidor público aposentado, com o intuito de restituir valor equivocadamente pago a maior, na ausência de indícios quanto à má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.041883-8/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/0015, publicação da súmula em 17/09/2015).

Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em conformidade com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. Cabimento da antecipação de tutela para que o demandado suspenda os descontos junto ao benefício previdenciário da autora. Presença dos pressupostos do art. 273 do Código de Processo Civil à concessão de tutela antecipada, ante a alegação de inexistência de autorização para os descontos. Produção de prova negativa que não se pode exigir da parte autora. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70057087363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/11/2013)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente o recurso para deferir a tutela pleiteada, no sentido de determinar a suspensão do desconto referente ao contrato questionado pela Agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

À secretária para as devidas providencias.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/03/2022